Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707367-33.2021.8.07.0000 Agravante(s) BRB BANCO DE BRASILIA SA Agravado(s) LILIAN MARIA DA SILVA BORGES, RAMOS E BORGES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP, VINICIUS SILVA GIROTTO BORGES e CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 82976766 do processo de referência) que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de Lilian Maria da Silva Borges, Ramos e Borges Comércio de Alimentos Ltda.-EPP, Vinícius Girotto Borges e Cleiber Luiz Girotto Borges (processo n. 0700489-31.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema SisbaJud, sob o seguinte fundamento: Pela decisão de ID 53005554, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Por outro lado, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Por outro lado, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD. Certifique-se o decurso do prazo suspensivo de 01 ano. Decorrido o prazo supra, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. (...) Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (Id 83599838 do processo de referência) foram rejeitados (Id 84023938processo de referência). Em razões recursais (Id 23992514), o agravante requer, em síntese, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, seja determinada a realização de pesquisa em nome dos executados/agravados no sistema SisbaJud, bem como seja mantido o regular processamento do feito, até que esgotadas as diligências passíveis de localização de bens, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil, em respeito aos termos do art. 4o e seguintes do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 23992516). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;